Tribunal: TJMT
Processo: 1004265-45.2019.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N°. 1004265-45.2019.8.11.0013
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO CAETANO DE DEUS E OUTRO
VISTOS
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Inventário, por arrolamento sumário, objetivando a partilha de bens, decidiu pela dispensa da comprovação de quitação do tributo de ITCMD como condição prévia para a homologação do plano de partilha.
Após uma análise acurada dos autos, verifica-se, inicialmente, que o Recurso de Apelação foi interposto após o trânsito em julgado da sentença. Ainda, convém destacar que, originalmente, não consta em nenhum dos polos da ação ente público da Administração Pública direta (Estado ou Município) ou indireta (fundação pública, autarquia ou empresa pública), bem como a ação está a envolver matéria de direito civil privado (inventário e partilha).
Isso porque, em que pese o Estado de Mato Grosso requerer a reforma da sentença proferida em primeira instância, que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos, preliminarmente, almeja a anulação da sentença ante a não observância dos arts. 9o, 10 e 722 do CPC.
A seu sentir, deveria ser conferido ao Estado de Mato Grosso a oportunidade de se manifestar nos autos previamente ao proferimento da sentença, uma vez que possui interesse na lide.
Contudo, a ação originária se trata de ação judicial entre particulares de modo que a 2a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício é incompetente para anular ou reformar a sentença que homologou a partilha.
Assim, pela questão envolver discussão e matéria de direito privado, reconheço ex officio a incompetência desta 2a Câmara de Direito Público e determino e redistribuição dos autos a uma das Câmaras de Direito Cível deste Sodalício.
Intimem-se as partes acerca desta decisão.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 07 de janeiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado